Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-57.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014456-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 26.609.195/0001-65 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (AGRAVADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), NEWE SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE CARACTERIZADA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC não é absoluta, de modo que não isenta a parte incumbida de provar o mínimo do seu direito.

Não se está a falar de insumos agrícolas ou produtos inerentes a atividade exercida, mas sim seguro para garantia do patrimônio do agravado, cuja adesão ao contrato não se refere a atividade principal do agravado tampouco se trata de comercialização de produtos.

Portanto, resta por correto a decisão que declarou como relação consumerista entre as partes, estando comprovado que o agravado preencheu e se enquadra nos requisitos do artigo 2º do CDC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020